Tribunal: TJBA
Processo: 8058105-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058105-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAGNO CORREIA DE ABREU e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMBÉ, VARA CRIMINAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO
.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
P
aciente submetido à prisão preventiva, sob o argumento de
indisponibilidade de arcar com fiança arbitrada, ante a sua situação de hipossuficiência
.

2.
No curso da impetração, sobreveio sentença no processo de origem, pela qual o Juízo de primeiro grau
concedeu liberdade provisória ao Paciente
, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal
.

II. Questão em discussão.

3.

A questão em discussão consiste em saber se
a superveniência de sentença que desconstitui o ato constritivo impugnado enseja a perda de objeto do
habeas corpus
, por ausência superveniente de interesse de agir, ante a insubsistência da coação alegada.

III. Razões de decidir.

4.
Voltando-se a impetração contra a imposição
da
custódia
, a superveniente prolação de sentença terminativa, revogando a imposição e
pondo o Paciente em liberdade provisória
, acarreta a perda de objeto do
writ
, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

5.
Apurada
a prejudicialidade do
habeas corpus,
ante a insubsistência de seu objeto, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, diante da superveniente perda do interesse de agir, na vertente utilidade.

IV. Dispositivo e tese.

6
.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese(s) de julgamento
: “
1.
A superveniência de sentença que revoga a prisão preventiva impugnada acarreta a perda do objeto do habeas corpus, por ausência superveniente de interesse de agir, diante da insubsistência do ato constritivo originário.
”

__________________

Dispositivo relevante citado
:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 361.474/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
08/11/2016.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8058105-42.2025.8.05.0000
, em que figura como
Paciente
MAGNO
CORREIA DE ABREU

e como Autoridade Coatora o
Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Itambé/BA
,

AC
ORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator